Tribunal: TJBA
Processo: 8002941-64.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002941-64.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DAVI MELO REIS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO
CÓDIGO PENAL. 1) ADMISSIBILIDADE RECURSAL:
BENESSE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, ALÍNEA “
F
”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2) MÉRITO:
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIAB
ILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO AJUSTE. PLEITO DE DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

2.
Consta da denúncia que, no dia 03/04/2024, por volta das 20h00min, na Avenida Santos Dumont, Centro, Lauro de Freitas/BA, o ora apelante, agindo em comunhão de desígnios com dois outros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho de telefone celular e o relógio do Sr. Elton Seixas da Silva Santos.
Segundo a inicial acusatória, a vítima se encontrava transitando na via pública quando foi abordada por indivíduos ocupantes de um veículo de cor preta, dentre eles o denunciado, ocasião em que dois deles (o denunciado e outro) saíram do veículo e exigiram, mediante grave ameaça, que a vítima lhes entregasse o seu aparelho de telefone celular e o seu relógio.
A vítima entregou os pertences, tendo o comparsa do apelante entrado no veículo, onde era esperado por um terceiro indivíduo. No entanto, o apelante, perseguido por pessoas que ali se encontravam, não teve tempo de entrar no veículo, passou a correr na via pública, foi alcançado e detido por elas até a chegada da Polícia Militar. Os comparsas do denunciado, na fuga, passaram com o veículo por sobre o pé da vítima, causando-lhe lesões corporais, e saíram do local, levando consigo o produto do roubo.

II. Questão em discussão.

3.
Em suas razões recursais (ID 80729629), o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da majorante do concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo entre os agentes; b) a aplicação da atenuante da menoridade relativa com a consequente redução da pena para aquém do mínimo legal, com afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ; c) a fixação da pena-base no mínimo legal; d) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e) o afastamento da pena de multa ou sua fixação no patamar mínimo; e f) a isenção das custas processuais. Em contrarrazões (ID 80729632), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

III. Razões de decidir.

4.

In casu
, a materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por meio do Auto de Exibição e Apreensão,
do Auto de Prisão em Flagrante e do Termo de Entrega (extraídos da APF n. 8002567-48.2024.8.05.0150), bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo.

5. Imperioso destacar que, embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo em razão de seu falecimento, suas declarações colhidas na fase inquisitorial mostraram-se plenamente harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, revelando de forma detalhada toda a dinâmica da empreitada criminosa.

6. Observa-se, ainda, a declaração dos policiais que relataram como se deu a dinâmica da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelante, além de terem realizado o reconhecimento do acusado em juízo. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade.
De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida.

7. Convém ressaltar que não se exige que o material probante seja constituído exclusivamente por provas produzidas em juízo para que possa embasar um decreto condenatório. O art. 155 do Código de Processo Penal veda apenas a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação. No caso em apreço, os elementos colhidos na fase pré-processual encontram-se devidamente corroborados pelas provas produzidas em juízo, o que permite sua valoração pelo julgador, conforme entendimento jurisprudencial (AgRg no REsp: 1926662 SP 2021/0071283-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

8. Sustenta o Recorrente, ainda, a necessidade de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, alegando inexistência de liame subjetivo e de ajuste prévio entre os agentes. Todavia, tal alegação não merece prosperar. Da análise do conjunto probatório, verifica-se claramente que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, havendo perfeita comunhão de desígnios entre o apelante e seus comparsas, com divisão de tarefas visando à consecução do objetivo criminoso.

9. Consoante se depreende dos depoimentos colhidos, o apelante e um comparsa saíram de um veículo no qual permaneceu um terceiro indivíduo, evidenciando prévio ajuste para a prática do crime. Após a subtração, o comparsa retornou ao veículo, enquanto o apelante, impedido de fazê-lo pela reação de populares, tentou empreender fuga a pé, sendo posteriormente capturado. Resta claro que houve o concurso de duas ou mais pessoas e que uma delas estava portando arma de fogo.

10. Quanto à referida majorante, deve-se destacar que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é prescindível
o prévio ajuste entre os agentes, bastando a união de vontades, que pode ocorrer durante a prática do delito, sendo suficiente e necessária a união de vontades exigida para o concurso do mesmo delito, acordo que pode ocorrer durante a prática do delito, antes de sua consumação.

11.
Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, sem razão. Importa-se mencionar que o preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, estabelece, além da pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, que ao agente perpetrador da conduta será atribuída o pagamento de multa, enquanto o artigo 49 do mesmo Diploma antevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a título de sanção pecuniária.

12. O Juízo sentenciante, atento à condição econômica do acusado, fixou a pena pecuniária em patamar próximo ao mínimo legal, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não havendo exacerbação a ser corrigida. Eventual impossibilidade financeira de adimplemento da pena de multa poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 164 da Lei de Execução Penal, sendo o momento adequado para a análise da situação econômica do condenado.

13. Por derradeiro, sustenta o recorrente a necessidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, com a consequente redução da pena para aquém do mínimo legal, pugnando pelo afastamento da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão.

14. Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, reconheceu expressamente, conforme se depreende da fundamentação da dosimetria da pena. A despeito de tal reconhecimento encontrar óbice, no caso concreto, à valoração, porquanto haja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a rechaçar a redução da pena aquém do mínimo legal pelo eventual reconhecimento da atenuante.

15. Pontue-se que, recentemente, em agosto de 2024, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento, ao julgar o REsp 1.869.764-MS (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 14/08/2024), ratificando que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

16. Logo, tomando como base as diretrizes do Código Penal, bem como da Carta Política de 1988 em relação à individualização da pena e ao princípio da legalidade,
não há que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da menoridade relativa, sendo correta a aplicação da Súmula 231 do STJ pelo Juízo sentenciante.

17.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que não merece nenhuma reprimenda.

18.
Parecer do Ministério Público pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso do réu.

IV. Dispositivo.

19. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002941-64.2024.8.05.0150
, em que é apelante
DAVI MELO REIS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça